Tribunal: TJES
Processo: 5008255-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DAZZI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, proposta com fundamento em alegado erro de cálculo decorrente da inclusão indevida de juros remuneratórios mensais. Sustentou o agravante que a quantia depositada superou em mais de R$ 24.000,00 o valor efetivamente devido, requerendo, ainda, o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob alegação de que o depósito foi tempestivo. A decisão agravada foi parcialmente suspensa por tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à alegação de excesso de execução por inclusão de juros remuneratórios mensais no cálculo apresentado pela parte exequente; e (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da alegação de que o pagamento foi realizado no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de juros remuneratórios mensais no cálculo exequendo afronta a jurisprudência do STJ no REsp 1.392.245/DF, que veda tal prática salvo expressa previsão no título executivo oriundo da Ação Civil Pública do IDEC.

4. A insurgência do banco não configura mero erro material ou aritmético, mas impugnação a critério jurídico de cálculo, sujeita à preclusão se não arguida no momento oportuno, nos termos do art. 525 do CPC.

5. A ausência de impugnação tempestiva sobre os critérios de juros remuneratórios atrai a preclusão consumativa, tornando incabível sua rediscussão em momento posterior.

6. O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é o aritmético, não abrangendo divergências sobre metodologia de cálculo, base de incidência ou capitalização de juros, que exigem impugnação processual adequada.

7. O pagamento voluntário, embora comunicado tardiamente, foi realizado dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da intimação, o que afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

8. A jurisprudência entende que o cumprimento da obrigação ocorre com o depósito tempestivo, sendo a comunicação posterior inócua para fins de penalização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão dos critérios jurídicos de cálculo não impugnados tempestivamente na forma do art. 525 do CPC.

2.
O pagamento realizado dentro do prazo legal, ainda que comunicado posteriormente nos autos, afasta a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 231, VII, 494, I, 523, §1º, e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.392.245/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.11.2014; TJSP, AC 0005179-41.2014.8.26.0642, Rel. Des. Eduardo Velho, j. 23.05.2024; TJRS, AI 0303471-77.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 19.02.2020; TJSP, AC 0001299-58.2024.8.26.0038, Rel. Des. Irineu Fava, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008255-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSE CARLOS DAZZI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em razão da decisão id. 13892526, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de cálculo do valor apontado no cumprimento, o que ensejou o depósito efetuado (R$ 38.316,06), quantia que supera em mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) àquela devida (R$ 13.599,15).

Afirma, assim, que a manutenção dos cálculos como formulados pelo exequente viola a coisa julgada, pois o título limitou os juros remuneratórios a 0,5% (meio por cento) no mês do expurgo questionado (fevereiro de 1989), ao passo que o exequente incluiu juros remuneratórios mensais.

E mais: não há preclusão para o reconhecimento do erro de cálculo e o depósito foi realizado dentro do prazo legal, devendo ser afastada a aplicação da multa e dos honorários previstos no §1º, do art. 523, do CPC.

Decisão, id. 13965084, que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 14157491, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a ocorrência de preclusão sobre a alegação de excesso de execução, notadamente no que tange aos critérios de aplicação dos juros remuneratórios; e (ii) a pertinência da incidência da multa e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1º, do CPC.

De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.392.245/DF, pacificou o entendimento de que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil, a inclusão de juros remuneratórios mensais é, em regra, vedada, a menos que haja expressa previsão no título exequendo.

Contudo, a análise de tal matéria, no presente momento processual, encontra óbice intransponível em razão da preclusão.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a insurgência do banco executado não se qualifica como mero erro de cálculo ou inexatidão material, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. O que se tem, em verdade, é uma discordância tardia e manifesta quanto aos critérios jurídicos que nortearam a elaboração da planilha de débito, matéria que deveria ter sido ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

Consigno que o erro de cálculo, aquele que se corrige de ofício e não transita em julgado, é o erro aritmético, resultante de equívoco em uma operação matemática simples. A discussão acerca da
metodologia de cálculo
, da base de incidência, da taxa de juros a ser aplicada ou da sua forma de capitalização, constitui questão de direito, afeta ao mérito da execução e, como tal, se sujeita à preclusão se não for arguida no momento processual oportuno.

Nessa linha, a inércia do agravante em apresentar tempestivamente sua impugnação, na forma e prazo do art. 525 do CPC, fez com que a questão relativa aos critérios de juros remuneratórios fosse acobertada pelo manto da preclusão consumativa, tornando inviável sua rediscussão.

A jurisprudência pátria é assente em diferenciar o erro material dos critérios de liquidação, como se observa nos seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Necessidade de filiação ao IDEC. Descabimento. Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo RESP nº 1.438.263-SP. Prefacial rejeitada. COMPETÊNCIA. Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Data da citação para a ação coletiva. Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada. Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública. Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada. CORREÇÃO MONETÁRIA. Tabela Prática do TJ/SP em detrimento do índice de correção da caderneta de poupança, que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial.
INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo. ERRO DE CÁLCULO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO. Desatendimento aos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC. Questão que não versa sobre erro de cálculo e sim sobre divergência de critério. Preclusão. Homologação dos valores apresentados na inicial
. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 0005179-41.2014.8.26.0642; Ac. 17923576; Ubatuba; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Velho; Julg. 23/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 1592)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Valor da inicial: R$ 1.711.139,69. Fundamento: Contas-poupança nº 500.012.868-9, 240.012.868-X, 300.016.990-5, 120.012.868-8, 200.016.990-7, 130.012.868-X, 100.012.868-6 e 400.012.868-9. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional em razão da decisão proferida na origem. No caso, ajuizado o cumprimento de sentença em 12/07/2013 (e-fl. 43), houve emenda à inicial em agosto de 2013 (e-fl. 62/70). O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a incompetência territorial e a ilegitimidade ativa da parte exequente, a necessidade de liquidação e o excesso de execução pela cobrança de juros de mora da citação da ação civil pública, com aplicação de índices incorretos (e-fls. 133/157). A impugnação foi rejeitada e reconhecida como devida à parte impugnada a quantia de R$ 2.844,577,32, sendo que o próprio juiz a quo elaborou as memórias de cálculo do débito, por meio da ferramenta disponibilizada pelo TJ/RS (e-fls. 321/329). Não houve interposição de qualquer recurso por parte da instituição financeira agravante, ocorrendo o trânsito em julgado em 14/06/2017 (e-fl. 333). Diante disso, a parte autora/exequente apresentou o cálculo atualizado do débito, requerendo a penhora on-line dos valores devidos.
O banco limitou-se a postular a suspensão do feito. Somente em momento posterior, quase cinco meses depois, é que o executado peticionou arguindo o erro de cálculo, diante da inclusão indevida de juros remuneratórios no feito
, bem como a litispendência (e-fls. 361/382).
Ora, cabia à parte ora agravante insurgir-se a respeito dos critérios do cálculo na impugnação, indicando expressamente os pontos que considerava incorretos, bem como o valor devido, e, após o julgamento do incidente, apresentar o recurso cabível, o que não fez. Diante disso, tenho que restou oportunizada à parte recorrente manifestar-se no momento adequado, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, diante da preclusão. No ponto, rejeitada a pretensão. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. O erro de cálculo pode ser objeto de correção de ofício ou por provocação da parte a qualquer tempo para a adequação ao posto no título judicial, não havendo a incidência, ao caso, da preclusão, uma vez que resta necessário, nestas circunstâncias, um exame mais minucioso do juízo acerca do argumento. No caso, entretanto, descabe neste momento processual a discussão de matérias que deveriam ser alegadas em impugnação, a saber, inclusão indevida de juros remuneratórios. Ocorre que o banco agravante não questionou o ponto quando da apresentação da impugnação, bem como tampouco apresentou qualquer recurso da decisão que rejeitou o incidente e reconheceu a quantia suprarreferida como devida em favor dos exequentes
(e-fls. 321/329). Assim, foi certificado o trânsito em julgado da decisão em 14/06/2017 (e-fl. 321/329). Após a apresentação do cálculo atualizado do débito e penhora on-line pelo Bacenjud, o banco limitou-se a arguir a suspensão do feito, apresentando petição na qual pretendia discutir os parâmetros do cálculo do débito apenas cinco meses depois. Há que referir que, diferente da litispendência,
a questão dos juros remuneratórios não é matéria de ordem pública, sequer pode ser considerada erro de cálculo no caso, pois não foi impugnada no momento cabível. Diante disso, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, entendendo pela inviabilidade da rediscussão dos cálculos dos valores devidos aos exequentes. Assim, embora o erro de cálculo não esteja sujeito à preclusão, reitero, a questão ora apontada pela parte diz respeito à critério de liquidação, a qual já teve solução definitiva, e não erro de cálculo, descabendo sua rediscussão neste momento processual, diante da coisa julgada
. No ponto, recurso desprovido. MULTA PLEITEADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. No caso, tenho que as alegações da parte estão amparadas pelos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que a insurgência apresentada na origem, bem como a interposição do presente recurso não podem ser consideradas condutas procrastinatórias ou com intuito manifestamente protelatório. No ponto, pedido rejeitado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 0303471-77.2019.8.21.7000; Proc 70083315622; Carazinho; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 19/02/2020; DJERS 26/02/2020)

Portanto, no que tange a este capítulo do recurso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No tocante à aplicação das penalidades por ausência de pagamento voluntário, o recurso se revela viável.

Infiro dos autos que a intimação para pagamento foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 30/07/2019 e publicada em 31/07/2019. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos arts. 219 e 231, VII, do CPC, findar-se-ia em
21/08/2019
.

A guia de depósito judicial acostada aos autos (fl. 264) comprova, de forma inequívoca, que a ocorrência deste, no importe de R$ 38.316,06 (trinta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos), ocorreu exatamente na data de 21/08/2019, ou seja, no último dia do prazo legal.

Embora a comunicação de tal depósito nos autos tenha ocorrido somente em 03/09/2019, tal fato, por si só, não tem o condão de atrair a incidência das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Destaco que a finalidade do referido dispositivo legal é sancionar o devedor que, intimado, não cumpre voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa. A obrigação se cumpre com o efetivo pagamento ou depósito da quantia devida no prazo assinalado, e não com a mera comunicação de tal ato ao juízo.

A mora do devedor, para fins de aplicação da multa, cessa no momento em que ele disponibiliza o valor ao juízo. A demora na juntada do comprovante aos autos pode, em tese, gerar outras consequências processuais, mas não a de tornar tempestivo um pagamento em intempestivo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. Indenização por danos morais ajuizada pela apelada com condenação do apelante ao pagamento da indenização. Apelante intimado para cumprimento da obrigação. Depósito efetuado tempestivamente, porém não comprovado nos autos. Exequente que apresenta nova planilha de débito com a inclusão dos honorários e multa. Bloqueio determinado.
Pagamento voluntario tempestivamente, mas sem comprovação do depósito nos autos que não implica nas penalidades contidas no artigo 523, §1º do CPC
. Recurso provido com determinação. (TJSP; Apelação Cível 0001299-58.2024.8.26.0038; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025) (TJSP; AC 0001299-58.2024.8.26.0038; Araras; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 17/02/2025)

Logo, uma vez comprovado que o depósito judicial foi realizado dentro do prazo legal, o afastamento da multa e dos honorários previstos se impõe.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, os termos do ato recorrido.

Considerando a sucumbência parcial, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela parte executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)